Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REJEITADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA SEGURADORA. BAIXA DO CNPJ. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO (INDIVIDUAL). DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. ESTIMATIVA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DE EXCESSO. SOLIDARIEDADE ENTRE A CORRETORA DE SEGUROS E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. Além das normas consumeristas, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei 9.656/1998.
II. O pedido de inversão do ônus formulado na petição inicial, mas não reforçado no momento de especificação de provas se mostra precluso, porque a distribuição do ônus probatório é regra de instrução que deve ser determinada no momento da aludida produção de prova. Sendo assim, a ausência de manifestação no momento oportuno acarreta a preclusão temporal, sendo inviável a análise do pedido em sede recursal.
III. A operadora do plano de saúde e a corretora compõem a mesma cadeia de fornecimento do serviço, o que aparenta ao consumidor tratar-se de uma única entidade contratada, devendo a seguradora responder pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, consoante artigo 34 da Lei 8.078/1990. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Nos contratos de plano de saúde, a rescisão unilateral depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, inclusive na modalidade coletivo por adesão, conforme previsão do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação em nome da empresa estipulante.
V. A eventual fraude no preenchimento dos dados do formulário em nome da empresa estipulante (proponente) do plano de saúde - em circunstâncias em que a demandante não estava presente - não justifica a resilição unilateral abrupta, sobretudo, no caso concreto, em que não há evidência de que essa discussão tenha sido precedida por investigação administrativa, senão o cancelamento do plano de saúde pelo fato de ter sido “baixado o CNPJ” vinculado ao contrato.
VI. Configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a empresa incluiu a autora no plano de saúde coletivo empresarial, mas não efetuou a comunicação do cancelamento efetivo após a baixa do CNPJ, contrariando as disposições legais relativas à rescisão contratual e ao princípio da boa-fé objetiva.
VII. Mesmo diante da motivação válida (fraude ou baixa do CNPJ), a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não deve acarretar riscos à preservação da saúde e da vida da beneficiária (ora demandante) que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, como é a situação narrada nos autos em que ela buscou atendimento emergencial para realização de seu parto enquanto estava com apenas trinta e duas semanas de gestação.
VIII. No intuito de proteger a boa-fé do consumidor, deve-se aplicar a teoria da aparência em razão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento, portanto, é possível ao consumidor acionar qualquer um dos fornecedores, independentemente do causador do dano (Lei 8.078/1990, art. 7o e parágrafo único e art. 25, § 1o). É solidária a responsabilidade da operadora do plano de saúde juntamente com a corretora que intermediou a contratação pela falha na prestação dos serviços.
IX. Por conseguinte, as demandadas devem arcar com as despesas hospitalares experimentadas pela parte consumidora, em razão da negativa de cobertura.
X. A estimativa fixada aos danos extrapatrimoniais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (frustração de falta de atendimento médico), além de sopesar as circunstâncias do fato (inicial ingenuidade da consumidora em fornecer seus dados sem vinculação à empresa estipulante para fins de contratação do plano de saúde), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (sem sequelas após o parto), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Imposta a responsabilidade solidária.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.